Tribunal: STF
Processo: HC 233555
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC849287/SP – eDOC 8):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU, A FIM DE CONFESSAR OS FATOS E SE BENEFICIAR COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA, APTA A SUBSIDIAR FUTURA AÇÃO REVISIONAL. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CONDENAÇÃO AMPARADA EM AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DEMANDARIA O REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ALEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a ação de justificação criminal, procedimento que se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não se propõe à reabertura da instrução criminal, reinquirição de testemunha já ouvida no processo, ou retificação do depoimento da vítima, notadamente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova. Nesse viés, nos moldes do entendimento jurisprudencial do STJ, possibilitar a reinquirição de testemunhas ou arrolamento de outras que, quisesse a defesa, poderia tê-las arrolado no prazo legal, implicaria instaurar-se a rediscussão do mérito da sentença penal condenatória transitada em julgado, fora das hipóteses legalmente previstas. 2. A pretensão de novo interrogatório do paciente para que ele confesse a autoria delitiva e, por conseguinte, seja beneficiado pela atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, não configura prova nova, mas, na verdade, tem como escopo alterar prova já produzida nos autos, reabrindo a instrução criminal, o que não é admitido por esta Corte Superior. 3. Na hipótese, verifica-se que o paciente foi regularmente interrogado durante a instrução processual, acompanhado de advogado, oportunidade na qual foi cientificado acerca de seus direitos, inclusive sobre a possibilidade de confessar e eventualmente ser beneficiado com o reconhecimento da atenuante. Contudo, prestou a versão sobre os fatos que entendeu pertinente à época e negou as acusações, não sendo apontado qualquer óbice para que, naquele momento processual oportuno, externasse eventual admissão da autoria imputada. Nessa linha de intelecção, conforme bem pontuado pelo Juízo singular, se o paciente quisesse beneficiar-se da atenuante relativa à confissão espontânea, deveria ter confessado o fato antes do trânsito em julgado daquele feito. 4. Ademais, ao requerer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea após o trânsito em julgado de sua condenação, o paciente demonstra conduta que viola o princípio da boa-fé processual, da lealdade e da cooperação, devendo ser observada a vedação à proibição de atos contraditórios (venire contra factum proprium). Portanto, nos moldes da conclusão da Corte local, não se mostra minimamente razoável admitir, a esta altura, após o trânsito em julgado da condenação, que o acusado intente confessar as imputações a ele atribuídas, ao propósito de ter reduzida sua pena, quando já ciente do desfecho da ação penal movida em seu desfavor e do respectivo montante punitivo. 5. Por fim, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, concluíram que, além de a prova pretendida não ser caracterizada como nova para fins de amparar futura revisão criminal, o novo interrogatório do réu, com o objetivo de confessar os fatos e, assim, fazer jus à atenuante da confissão, não seria apto a infirmar o édito condenatório, que foi baseado em vasto conjunto probatório colhido em seu desfavor. Para alterar as conclusões das instâncias ordinárias, nos moldes pretendidos pela defesa, seria necessário amplo revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Alega-se que, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, à luz do princípio da plenitude de defesa, deve ser concedido ao paciente o direito de produzir nova prova consistente na sua confissão.



    Aduz que “é contraditório que o Estado negue ao acusado tanto o direito de produção da nova prova quanto da aplicação da atenuante de confissão, pois deveria ser o maior incentivador da confissão”.



    Busca-se a concessão da ordem a fim de que seja determinado o prosseguimento da justificação criminal, permitindo ao paciente produzir prova nova (confissão), e seja declarado nulo o acórdão impugnado.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente